Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701917-84.2023.8.07.0018 RECORRENTE: SYNAPCOM COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA e OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1093/STF. LC No 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. COMPENSAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela impetrante (área de comércio eletrônico) objetiva à reforma da sentença denegatória da segurança. 2. Fatos relevantes: (i) a impetrante pretende afastar a cobrança do ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não-contribuintes; (ii) em 29.11.2023, o STF julgou as ADIs 7066, 7070 e 7078 que questionavam certos dispositivos da LC no 190/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se: (a) é admissível a cobrança do ICMS-DIFAL diante da inexistência de lei local posterior à LC no 190/2022 e da observância ao princípio da anterioridade; (b) é legal a cobrança do ICMS-DIFAL antes da existência de portal que cumpra os requisitos do artigo 24-A da LC no 87/1996; (c) é constitucional a exigência do Fundo de Combate à Pobreza (FECP) pelo Distrito Federal enquanto não ocorrer válida cobrança de ICMS-DIFAL. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ao apreciar o Tema 1.093, sob a sistemática da repercussão geral, o STF teria decidido que “a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela EC no 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Em modulação dos efeitos da decisão foi estabelecida a validade das leis locais editadas após a EC no 87/2015, inclusive da Lei Distrital no 5.546/2015, anotando que apenas a produção de efeitos estaria condicionada à edição de lei complementar sobre a matéria, que foi cumprida com a publicação de LC no 190/2022. 6. No julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, o STF declarou a constitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022 (princípio da anterioridade nonagesimal). 7. Considerando que se trata de precedente vinculante, firmado em controle concentrado de constitucionalidade, aplica-se ao caso concreto, devendo ser declarada a inexigibilidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS até 90 (noventa) dias contados do advento da LC no 190/2022. 8. Apesar de sustentar a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, antes da existência de um portal nacional que cumpra os requisitos do artigo 24-A, caput, § 3o, da LC no 87/1996, a impetrante (apelante) não demonstrou a inoperância do portal existente ou da inviabilidade de emissão de guias para recolhimento do imposto. 9. Por sinal, a impetrante poderia ter lançado mão de outras medidas para promover o devido recolhimento do tributo em questão, a exemplo do sítio virtual da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. 10. Diante da impossibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL durante o prazo de até 90 (noventa) dias a partir da publicação da LC no 190/2022 (princípio da anterioridade nonagesimal), resulta inviabilizada, nesse ínterim, a incidência do adicional de dois por cento sobre as operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto (Fundo de Combate à Pobreza - FECP). 11. A impetrante tem direito à compensação dos créditos tributários, relativamente aos valores cobrados até 90 (noventa) dias após a publicação da Lei Complementar n.o 190/2022, que será definido pela autoridade tributária, com observância das normas legais pertinentes. IV. DISPOSITIVO 12. Apelação parcialmente provida. Segurança parcialmente concedida. Afastada a exigibilidade do ICMS-DIFAL e do adicional ao Fundo de Combate à Pobreza (FECP) até 90 (noventa) dias após a publicação da LC n.o 190/2022. Declarado o direito da apelante à compensação dos créditos tributários, relativamente aos valores cobrados até 90 (noventa) dias após a publicação da LC n.o 190/2022, que será definido pela autoridade tributária, com observância das normas legais pertinentes. ________________________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LXIX, LXX, 150, III, "c"; ADCT, art. 82; LC no 190/2022, LC no 87/1996, art. 24-A, § 3o; art. 3o; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei Distrital no 5.546/2015. Jurisprudência relevante citada: STF, tema 1.093, RE 1287019, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.984.062/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.09.2022; TJDFT, acórdão 1909125, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, Sétima Turma Cível, j. 31/7/2024; TJDFT, acórdão 1822635, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 27/02/2024; TJDFT, acórdão 1731417, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 26.07.2023; TJDFT, acórdão 1834735, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 20/03/2024. No especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 926, 927 e 1.040, todos do CPC, defendendo a impossibilidade de cobrança do ICMS/DIFAL, porquanto inexistente lei distrital posterior à Lei Complementar 190/2022; c) artigo 24-A da Lei Complementar 87/1996, sob o argumento de que é ilegal a cobrança do ICMS/DIFAL antes da existência do Portal do DIFAL unificado. Afirmam que o tributo só pode ser exigido depois do primeiro dia útil do terceiro mês a contar da criação do referido site. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta transgressão aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 146, incisos I e III, e 155, §2o, inciso XII, ambos da Constituição Federal, articulando que o DIFAL e respectivo adicional ao FECP não podem ser cobrados validamente pelo Distrito Federal enquanto não for editada lei local posterior à LC no 190/2022, observados ainda os princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício; b) artigos 5o, incisos II, XXXIV, alínea “a”, e XXXV, e LXIX, e 37, ambos da CF, por contrariedade ao princípio da legalidade tributária, diante da falta de disponibilização pelos Estados de um portal que atenda a todos os requisitos legais. Pedem a restituição do pagamento das custas processuais, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado EVANDRO AZEVEDO NETO, OAB/SP 276.957. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 926, 927 e 1.040, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa aos artigos 146, incisos I e III, e 155, §2o, inciso XII, ambos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, no RE 1.426.271, (Tema 1.266), reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão acerca da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de restituição do pagamento das custas processuais, trata-se de pleito que extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelos recorrentes. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012